Tribunal: TJSP
Processo: 2109435-06.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO – Inexistência – Gratuidade que foi indeferida por este relator em recurso anterior – Pretensão de alteração da decisão - Impossibilidade – Recurso improvido.